Tribunal: TJDFT
Processo: 0721515-86.2025.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0721515-86.2025.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. APELADO: AMG HOLDING LTDA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga/DF, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão, que movia em face de AMG HOLDING LTDA extinguiu o processo sem resolução de mérito com base no art. 485, I do CPC. Verifico que, nesta fase processual, embora a validade das procurações constitua objeto de discussão no presente recurso acerca da extinção do feito na 1a instância, a regularidade da representação encontra-se, neste momento, comprometida. Consta dos autos que a procuração de ID 78155839 foi outorgada com prazo de validade de 12 (doze) meses, encerrando-se em 12/11/2025, enquanto o substabelecimento de ID 78155840 estabeleceu vigência até 11/11/2025. Assim, ambos os instrumentos encontram-se atualmente vencidos, razão pela qual não é possível o prosseguimento do feito sem a devida atualização da representação processual. Diante disso, intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte nova procuração válida. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator